Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
A presente ação é mera reprodução da ação rescisória no 0703859-79, entre as mesmas partes, razão pela qual determino o cancelamento da distribuição, bem como a devolução dos documentos ao subscritor da petição inicial. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA